Tribunal: TJPA
Processo: 0803354-33.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3561 - Abandono de função
Data de julgamento: 2023-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803354-33.2023.8.14.0000

PACIENTE: LEONIDAS DA SILVA DONZA JUNIOR

IMPETRADO: 7ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 312, CAPUT, C/C ART. 71, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INADEQUAÇÃO DE SEU PROCESSAMENTO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO.
A pretensão deduzida pelo impetrante, deveria ser manejada por recurso de apelação ou revisão criminal. Ademais,

de acordo com as informações do Juízo Coator, o Paciente interpôs apelação criminal contra a sentença de piso, estando pendente o julgamento do citado recurso. Portanto, já tendo o recurso cabível sido efetivamente interposto, a impetração simultânea de Habeas Corpus com o mesmo objetivo, fere o princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais.
NÃO

CONHECIMENTO.

istos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Sessão de Direto Penal, por unanimidade, em não conhecer da ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor do Paciente
LEONIDAS DA SILVA DONZA JUNIOR
contra ato do Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal de Belém, ora apontado como autoridade coatora, visando a desconstituição da sentença de condenou o Paciente, nos autos da ação penal nº 0022995-50.2013.8.14.0401, à pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime tipificado no art. 312, caput, c/c art. 71, do Código Penal Brasileiro.

Nesta impetração a defesa requer a reforma da sentença objurgada, no tocante ao reconhecimento da atenuante de confissão; extensão de benefício concedido a corréu em igualdade de condições para retirar a majorante prevista no art. 71, do CP; e declaração de nulidade da citação pessoal do paciente eletronicamente, via WhatsApp pela inobservância do art. 357, I, do CPP.

O feito foi distribuído à minha relatoria, pelo que, fundamentadamente, indeferi o pedido de liminar e requisitou as informações de praxe ao Juízo Coator, que, por seu turno se manifestou nos termos do evento id. nº 13368390.

A autoridade coatora apresentou informações, esclarecendo em síntese, que o processo de origem se encontra em grau recursal, no E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, razão pela qual estas informações estão sendo prestadas com base no que consta cadastrado no sistema informativo processual deste Tribunal (PJe).

Outrossim, é importante esclarecer que o referido processo, no âmbito do qual foi o paciente processado e condenado, decorreu do desmembramento de ação penal na qual o Ministério Público denunciara o paciente e outras três pessoas – Maricele de Souza Ferreira, Aurea Rosangela da Silva Pereira e João Renato Maia Aguiar.

É que na ação penal originária foi declarada nulidade parcial da instrução em relação ao paciente, forçando o citado desmembramento e, consequentemente, a nova autuação para abarcar no polo passivo tão somente ele. Pois bem. O paciente foi condenado em 22/09/2021 pela prática do tipo penal previsto no art. 312, caput, c/c art. 71, ambos do Código Penal brasileiro, com a pena cominada em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

O paciente foi condenado por dois crimes de peculato em continuidade delitiva, os quais foram identificados na fase da dosimetria da pena pelo objeto do delito – um Corsa Classic e um Fiat Uno.

Na primeira fase da dosimetria da pena pelo peculato do Corsa Classic, a pena-base foi fixada em 04 (quatro) anos de reclusão, dada as circunstâncias graves do delito, “já que envolveu terceiro de boa-fé, que foi instrumentalizado para que o denunciado lucrasse com o produto do peculato, já que alienou um dos veículos para Wilson Silva, que nele confiou em razão de relação pretérita, provocando-lhe perturbação em razão da transação. Wilson explicou o transtorno sofrido em razão do sumiço do veículo, sendo obrigado a pressionar o denunciado para que obtivesse ressarcimento, o que demorou para ser feito”.

A pena-base tornou-se concreta e definitiva, dada a inexistência de atenuantes, agravantes e causas de diminuição e aumento da pena.

Na primeira fase da dosimetria da pena pelo peculato do Fiat Uno, a pena-base foi fixada em 04 (quatro) anos de reclusão, dada as consequências desfavoráveis do delito, “considerando o fato de que o veículo nunca foi recuperado, tendo causado evidente prejuízo direto à vítima e indiretamente à própria administração pública municipal, que era responsável objetiva pela guarda do veículo”.

Esta pena-base também se tornou concreta e definitiva, dada a inexistência de atenuantes, agravantes e causas de diminuição e aumento da pena.

Frise-se que a pena definitiva foi fixada nos termos da continuidade delitiva, cujo regramento culminou no aumento da pena de um só dos dois crimes pelos quais foi ele condenado, pois idênticas, no patamar de 1/6 (um sexto).

Foi estabelecido o regime semiaberto para cumprimento inicial da pena privativa de liberdade e foi concedido o direito de o paciente apelar em liberdade.

Impera salientar, ainda, que durante a instrução processual foi decretada a revelia do paciente, foram ouvidas seis testemunhas de acusação e a vítima. Demais disso, ressalta-se que a fundamentação da sentença não se referiu a nenhum depoimento colhido em sede inquisitorial nem mesmo o do réu. As provas que prevaleceram para dar suporte à condenação consistiram nos depoimentos judiciais das testemunhas e da vítima, bem como de documentações acostadas aos autos.

Em 04/11/2014 o curso processual foi suspenso para o paciente, nos termos do art. 366 do CPP, tendo ele, em 12/11/2014, habilitado advogado para exercer sua defesa técnica, o qual questionou a referida suspensão.

Este Juízo, então, explicou que houve tentativa de notificação do paciente em todos os endereços constantes nos autos, todas sem sucesso.

Em 28/11/2014 o paciente compareceu na Secretaria deste Juízo e foi notificado pessoalmente, acompanhado por seu advogado, o qual apresentou posteriormente sua defesa preliminar, mas logo renunciou aos poderes respectivos. Por isso, foi determinada a intimação do paciente para constituição de novo advogado em cinco dias, constando do mandado a observação de que, superado dito prazo, sua defesa técnica passaria para a Defensoria Pública.

Em 26/02/2015 o paciente habilitou novo advogado, oportunidade em que foi citado pessoalmente, tomando conhecimento formal acerca do recebimento da denúncia e, consequentemente, do processo criminal. Seu novo patrono apresentou resposta à acusação em seu favor.

Em 12/05/2015, contudo, o paciente informou não ter mais recursos para subsidiar os honorários de advogado particular, motivo pelo qual foi nomeado defensor dativo para passar a exercer sua defesa técnica, o qual, posteriormente, foi habilitado como advogado particular pelo próprio paciente.

Mais uma vez, o paciente voltou a habilitar advogado diverso para exercer sua defesa técnica, o qual renunciou os poderes respectivos certo tempo depois, razão pela qual, apesar da revelia, determinou-se a intimação pessoal do paciente para que ele constituísse novo causídico, a qual restou frustrada mediante a informação de que ele havia viajado para outro município para trabalhar durante o período eleitoral.

Considerando-se a mudança de endereço do paciente, ainda que provisoriamente, sem que informasse a este Juízo, consignou-se a manutenção de sua revelia. Foi determinada, porém, a renovação de sua intimação no mesmo endereço com a mesma finalidade e, ainda, para informar a data da audiência de instrução e julgamento. Também foi determinado que se desse ciência à Defensoria Pública sobre o ato, para que, inexistindo esclarecimento do paciente sobre sua defesa técnica, pudesse o órgão exercê-la durante a referida audiência.

Intimado, em 24/10/2018 o paciente habilitou novos patronos, um dos quais o acompanhou naquela audiência de instrução e julgamento, durante a qual o Magistrado Titular da 7ª Vara Criminal julgou-se suspeito para garantir a imparcialidade do julgamento, tendo em vista ter julgado procedente a ação penal originária em desfavor de outro dos denunciados, quando precisou se pronunciar sobre a conduta do paciente.

O Magistrado substituto ratificou todos os atos até então produzidos e deu prosseguimento ao processo.

Em 23/04/2019 um dos advogados habilitados justificou sua ausência e a do paciente na audiência de 05/04/2019, durante a qual não houve produção de prova alguma em virtude da ausência das partes. O Juízo acatou as razões apresentadas, mas alertou para que o patrono comparecesse à próxima audiência sob pena de aplicação da multa do art. 265 do CPP, caso o ato não fosse realizado dada a sua ausência.

O causídico não compareceu, porém, ao referido ato, sendo habilitado advogado diverso apenas para aquela audiência, durante a qual colheu-se o depoimento da vítima. Encerrada a instrução nessa oportunidade, determinou-se a intimação daquele advogado faltoso, ainda habilitado pelo paciente, para manifestação sobre diligências e para justificar sua ausência, sob pena de aplicação de multa.

Decorrido o prazo estipulado, considerando que não houve qualquer manifestação do advogado habilitado, aplicou-se multa do art. 265 do CPP e determinou-se nova intimação para que fossem apresentados os memoriais escritos em favor do paciente.

Mais uma vez, o patrono habilitado pelo paciente quedou-se inerte, razão pela qual foi determinado novamente que se providenciasse a intimação do paciente constituir novo advogado, com a observação de que, caso não o fizesse no prazo estabelecido, sua defesa técnica passaria a ser exercida pela Defensoria Pública.

O paciente habilitou novo advogado, o qual apresentou seus memoriais finais, alegando inépcia de denúncia e requerendo que se oficiasse à SEMOB solicitando informações sobre eventuais recolhimentos tributários e, ainda, a absolvição do paciente por insuficiência de provas.

Na sentença, o Juízo negou o pedido de diligências sob o fundamento de desídia do patrono anterior, quando foi enfatizado que foi dado oportunidade de manifestação à Defesa na fase de diligências, asseverando-se também que o advogado subscritor dos memoriais finais sequer pleiteou a renovação do prazo para apresentação de diligências.

Afastada, ainda, a alegação de inépcia, foi o paciente condenado.

O paciente, então, interpôs recurso de apelação criminal, que ainda não foi julgado.

Frise-se que o paciente foi intimado da sentença por meio de ligação telefônica e, ainda, por mensagens trocadas pelo aplicativo WhatsApp, com o envio pelo paciente de print de sua CNH, a fim de confirmar sua identidade. Na oportunidade,

logo após enviar o print de seu documento de identificação, o paciente enviou a seguinte mensagem ao senhor Oficial de Justiça:
“Bom dia. Eu, Leonidas da Silva Donza Junior, confirmo o recebimento da intimação do processo em fui condenado
. Intimação que se deu por meio de telefone celular, em razão de meus horários de trabalho se conflitarem com o horário comercial até tarde da noite”. Seguiu informando que desejava recorrer e que já possuía advogado constituído.

Entendo oportuno pontuar que, já em sede recursal, a Excelentíssima Desembargadora determinou a intimação do paciente para constituir novo patrono para oferecer as razões de seu recurso, tendo em vista que o advogado habilitado não o fez, apesar de intimado. Na ocasião foi determinado que, frustrada a intimação pessoal, fosse realizada a intimação por edital e, transcorrido o prazo estipulado, que fossem encaminhados os autos à Defensoria Pública com a mesma finalidade.

O paciente foi intimado pessoalmente, quando aceitou receber as próximas intimações de forma eletrônica, conforme consta da certidão respectiva, a qual junta prints da conversa entre o paciente e o senhor Oficial de Justiça, os quais revelam que o paciente enviou print de sua CNH para confirmar sua identidade por oportunidade daquela intimação.

Superado o prazo concedido, contudo, o paciente não apresentou manifestação tampouco constituiu novo advogado, razão pela qual os autos foram encaminhados à Defensoria Pública, que questionou justamente a última intimação do paciente via WhatsApp, o que foi indeferido, pois evidenciado que o ato eletrônico obedeceu às normativas que o regulam, afastando qualquer dúvida sobre a identidade do paciente ao ser intimado.

A Defensoria Pública, então, apresentou as razões do recurso de apelação, oportunidade em que voltou a questionar a intimação realizada por WhatsApp e a inépcia da denúncia, requerendo também a nulidade da sentença sob o argumento de que a condenação se baseou em depoimento de pessoa cuja oitiva estava preclusa e, por fim, a reforma do decisum para a absolvição do paciente ou a redução da pena aplicada.

O Ministério Público ofereceu contrarrazões ao recurso do paciente, o qual se encontra aguardando julgamento.

Ao manifestar-se, a Procuradoria de Justiça, na condição de
custos legis
, opinou pelo não
conhecimento da ordem
, porque não atendidos os requisitos para sua admissibilidade.

É o relatório.

VOTO

Conforme consubstanciado, a presente impetração almeja a reforma da sentença condenatória desfavorável ao Paciente.

A presente ação mandamental não merece ser conhecida, eis que manejada como sucedâneo de recurso de apelação ou revisão criminal, o que é vedado pelo c. STF e STJ, de tal sorte a prestigiar o sistema recursal ao tempo em que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, permitindo a concessão da ordem, de ofício, se houver flagrante ilegalidade, nos termos do art. 654, §2º, do CPP, o que não é o caso do presente
mandamus.

Assim é o entendimento do STF sobre o tema, vejamos:

“Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. Esse entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do mandamus, que é o instrumento constitucional mais importante de proteção à liberdade individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a celeridade que o seu julgamento requer.” (HC 519.383/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 25/09/2019).

Com efeito, a pretensão deduzida pelo impetrante,

deveria ser manejada por recurso de apelação ou revisão criminal, que são os meios pelos quais a defesa poderia ter impugnado a sentença condenatória e apresentado as teses veiculadas na vertente ação mandamental.

Ademais, na linha da jurisprudência do STF e do STJ, que prestigia a coerência do sistema recursal, o habeas corpus não deve se transmudar em sucedâneo de recurso, havendo inviabilização de seu processamento, se o caso concreto não revela manifesto constrangimento ilegal para concessão da ordem de ofício, hipótese em que a decisão se mostre teratológica ou manifestamente ilegal, o que não ocorre no presente caso.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. RÉU CONDENADO. NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 3. No caso dos autos, o Juízo de primeiro grau, ao decretar a prisão preventiva do paciente e impedi-lo de recorrer em liberdade, com base em fundamentos genéricos relacionados à gravidade abstrata do crime de tráfico de drogas e em elementos inerentes ao próprio tipo penal, deixou de observar o disposto no art. 312 do CPP. Não foram apontados dados sólidos a justificar a segregação provisória. Nem mesmo a quantidade de entorpecente apreendida - 27 porções de cocaína - e o contexto do flagrante são suficientes para justificar a segregação cautelar do paciente, sobretudo quando considerada sua primariedade e seus bons antecedentes. 4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para permitir ao paciente aguardar o julgamento do seu recurso de apelação em liberdade, mediante a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. (STJ - HC: 465348 SP 2018/0212776-0,

Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/09/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/09/2018) (Grifei).

Outrossim, constata-se que, de acordo com as informações do Juízo Coator, o Paciente interpôs apelação criminal contra a sentença de piso, estando pendente o julgamento do citado recurso. Portanto, já tendo o recurso cabível sido efetivamente interposto, a impetração simultânea de Habeas Corpus com o mesmo objetivo, fere o princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais.

Diante do exposto, acompanho o parecer ministerial e
NÃO CONHEÇO
do presente
mandamus.

É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 12/05/2023